Tribunal: TJDFT
Processo: 0707943-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707943-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ALBERTO GONCALVES BORGES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso, manifestado na petição de ID no 44934462, consoante o art. 998, do CPC. Publique-se. Arquivem-se. Brasília, DF, em 23 de março de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator